Tribunal: TJPA
Processo: 0000411-26.2010.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000411-26.2010.8.14.0067

APELANTE: ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE BELEM

APELADO: BEATRIZ LOPES BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DOMÍNIO ÚTIL DO IMÓVEL. TÍTULO DE AFORAMENTO. REGISTRO DE PROPRIEDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A esposa do de cujus é parte legítima para ingressar com ação reivindicatória sobre imóvel que a ele pertencia e que supostamente sofreu esbulho – art. 1.314 e 1.791/CC.

2. A inserção do imóvel em litígio na área total do terreno reivindicado pela autora legitima a posição passiva da apelante/ré na lide – art. 1.228/CC.

3. P
ara legitimar a ação reivindicatória, necessário é a verificação da propriedade do bem pelo autor da ação, no caso, o registro em Cartório do título de propriedade, assim como se o réu possui a posse injusta do referido bem – art. 1.228/CC.

4. A inexistência de título de propriedade do imóvel registrado em cartório pela autora da ação impede seu processamento, por ausência de uma das condições da ação reivindicatória.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE BELÉM
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS, movida contra si por
BEATRIZ LOPES BARROS
, julgou os pedidos da autora parcialmente procedentes.

Em suas razões, defende a apelante a reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, a ilegitimidade passiva e a falta de adequação (interesse de agir). No mérito, alegou a existência de registro de seu título de domínio, o que faz prevalecer ao título da apelada, bem como o equívoco na sentença em não considerar as provas carreadas aos autos que demonstram seu direito de usucapião (id. 4265224
)
.

Constam contrarrazões no id. 4265230.

Encaminhado ao Ministério Público do Estado do Pará, este deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público que torne necessária a manifestação ministerial (id. 4265233).

No id. 4265236, a então relatora, Desa. Edinea Tavares, deixou de conhecer o recurso por intempestividade.

A apelante ingressou com embargos declaratórios e agravo interno, respectivamente, os quais foram rejeitados e, posteriormente, com recurso especial, o qual foi acolhido pelo C. STJ, que determinou o retorno dos autos a este E. Tribunal para apreciação do apelo, em face da sua tempestividade (id. 4265250).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil, conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a quem pertence o domínio útil do imóvel localizado à Rua Manoel de Souza Furtado, s/n, Centro, no Município de Mocajuba.

Consta da inicial que a autora possui um título de aforamento, emitido pela Prefeitura Municipal de Mocajuba/PA sob o n° 37/72 de 30 de dezembro de 1972, aprovado pela Lei Municipal n°100 de 11.12.1972, do terreno com vinte metros de frente por quarenta de fundos, ocupando uma área de oitocentos metros quadrados, situado a Rua Manoel de Sousa Furtado s/n°, margem do antigo Campo de Pouso da cidade de Mocajuba, a Joaquim Osmar de Sousa Barros, falecido em 31.07.1997, marido da autora, e que deixou 11 (onze) filhos maiores de idade.

Com o falecimento de seu marido, os herdeiros passaram a buscar os bens deixados pelo falecido, dentre eles o objeto do presente recurso.

Pois bem.

A reivindicatória é uma demanda petitória, ou seja, busca, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, reaver a coisa de quem injustamente a possua:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Assim, necessária é a verificação se o autor da ação possui a propriedade sobre o bem reivindicado, no caso, o registro em Cartório do título de propriedade, e se o réu possui a posse injusta do bem postulado.

Passemos à análise dos argumentos recursais.

ILEGITIMIDADE ATIVA:

O apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora para pleitear em nome próprio direito sobre imóvel cujo domínio útil não lhe pertence, e sim ao espólio de seu marido, pelo que a demanda deveria ser fulminada de plano.

Realmente, se o imóvel pertence a pessoa falecida, a demanda deveria ser pleiteada formalmente pelo inventariante, porém, por inteligência do art. 987 do CPC/73, invocado à época do julgamento, cabe a administração provisória dos bens deixados pelo
de cujus
a um dos herdeiros e, normalmente, quem está na administração provisória dos bens é quem detém tal função, razão pela qual, não vejo problema na propositura da ação por quem tem a administração dos bens, no caso, a esposa do
de cujus
, o que, inclusive, deveria ser objeto de impugnação pelos demais herdeiros, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE BEM DEIXADO PELO DE CUJUS - PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA - CO-HERDEIRO - LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Sendo a herança uma universalidade, é de rigor reconhecer-se que sobre ela os herdeiros detêm frações ideais não individualizadas, pois, até a partilha. 2. Aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil). 3. Tal como ocorre em relação a um condômino, ao co-herdeiro é dada a legitimidade ad causam para reivindicar, independentemente da formação de litisconsórcio com os demais co-herdeiros, a coisa comum que esteja indevidamente em poder de terceiro, nos moldes no artigo 1314 da lei civil. 4. O disposto no artigo 12, V, do Código de Processo Civil não exclui, nas hipóteses em que ainda não se verificou a partilha, a legitimidade de cada herdeiro vindicar em juízo os bens recebidos a título de herança, porquanto, in casu, trata-se de legitimação concorrente. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1192027 MG 2010/0078655-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 19/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2010)

Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante também suscita sua ilegitimidade em constar na parte passiva da demanda, por entender que o objeto do litígio, segundo a petição inicial, engloba não só o terreno ocupado por si como também outros terrenos conflitantes, já que a área demandada (800m2) é superior à área supostamente ocupada pela apelante (560m2).

Mais uma vez, entendo que não há ilegitimidade da demandada em figurar no polo passivo da presente ação, posto que o fato do terreno supostamente ocupado pela apelante ser menor do que a área reivindicada pela apelada não exclui a possibilidade de propositura da ação apenas contra a recorrente, já que a parte do terreno reivindicada pela autora engloba o terreno ocupado pela apelante, o que por si só já legitima sua participação na lide.

Preliminar rejeitada.

INTERESSE DE AGIR

Segundo a apelante, por não ter a propriedade do terreno demandado em seu nome, não possui a autora interesse na demanda.

Como dito alhures, para legitimar a ação reivindicatória necessária é a verificação da propriedade do bem pelo autor da ação, no caso, o registro em Cartório do título de propriedade (art. 1.245/CC), assim como se o réu possui a posse injusta do referido bem (art. 1.228/CC).

In casu,
a autora apresenta título de aforamento em nome de seu marido, datado de 1972, que totaliza 800m2, porém, tal título não se encontra registrado em Cartório de Registro de Imóveis, o que impede sua oposição contra terceiros em ação reivindicatória, pelo que lhe falta interesse de agir.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação reivindicatória. 2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO IMÓVEL REIVINDICADO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. É imprescindível, para o ajuizamento da ação reivindicatória, a comprovação da propriedade do imóvel reivindicado, que é feita com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, consoante disciplina o art. 1.245 do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10521150052160001 Ponte Nova, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Assim, se a apelada não possui o registro do imóvel em Cartório, não preenche a ação os pressupostos processuais insculpidos no supracitado art. 1.228 do CC para o recebimento da reivindicatória.

Desta forma, a autora não possui interesse de agir, não por lhe faltar título de domínio em seu nome, mas por lhe faltar título de propriedade devidamente registrado.

Por fim, destaco que o apelante possui o registro dos títulos de aforamento no cartório de registro de imóveis da Comarca, o que comprova por meio do id.
4265047 - Pág. 8, no qual consta o registro do imóvel sobre a propriedade dos 560m2 daquele terreno adquirido por meio de doação do Município de Mocajuba, e cuja autenticidade não foi impugnada pela parte apelada, a qual em contrarrazões resumiu-se a afirmar que a ré não comprovou a propriedade do imóvel, tornando a via eleita inadequada para discutir o direito sobre o imóvel.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE CUJO REGISTRO DE TITULARIDADE É QUESTIONADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DESTE FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.

1. Os espólios de Anastácio Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga e João Pereira Braga detêm legitimidade para figurar no polo ativo das ações reivindicatórias ajuizadas contra os ocupantes do loteamento denominado Condomínio Porto Rico, localizado na cidade de Santa Maria/DF.

2.
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel.

3. Não basta, para ilidir a fé pública que o registro imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua procedência definitiva.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 990.507/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 1/2/2011.) – grifo nosso

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de 1º Grau e extinguir o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023